Tribunal: STF
Processo: HC 69766
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Inexistência   de  demonstração   de  prejuizo
decorrente  de deficiência  de defesa  atribuida a advogado
constituido.
          -  Regular fixação  da  pena imposta  na sentença
condenatória.
          -  Declaração  falsa para  encobrir  a verdadeira
causa  da morte em atestado de óbito verdadeiro configura o
crime de falsidade ideologica (art. 299 do Código Penal), e
não  o crime de  falsidade de atestado  medico (art. 302 do
mesmo  Código),  pois,  no  caso,  o  atestado  de  óbito e
verdadeiro,  mas nele se inseriu declaração falsa com o fim
de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
          -  Não e o "habeas corpus" meio processual idoneo
para  apurar se,  no caso,  a  confissão foi  verdadeira ou
falsa  por  ser  "fruto  do   amor  paterno",  e  se  houve
insuficiência de provas para a condenação, pois, para esses
exames,   necessario  seria   o  reexame   aprofundado  dos
elementos de fato constantes da ação penal.
          "Habeas corpus" indeferido.